Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONTAGEM DE PONTOS. ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. O artigo 59 da Lei Distrital n. 4.949/2012 determina que, se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de uma área de conhecimento da prova objetiva, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação. Essa previsão se repete no edital do concurso público que prestou a candidata.
3. Na hipótese, não há, neste momento processual, elementos demonstrativos de que a banca examinadora tenha efetuado o cálculo em descompasso com a previsão editalícia. É com a adequada instrução probatória que será possível avaliar a existência do erro apontado.
4. A alteração de metodologia, em observância à determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alcançou indistintamente todos os candidatos, sem que a parte tenha demonstrado, de plano, que houve erro grosseiro específico em sua contagem de pontos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.